Tribunal: TJES
Processo: 5002801-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002801-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ONOFRE MOREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002801-06.2023.8.08.0030

RECTE.: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RECDO.: ONOFRE MOREIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO C
IVI
L. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE
CARRO EM TRASEIRA DE TRATOR
.
ESTRADA SEM ILUMINAÇÃO.
TRATOR PARADO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO.
CULPA DEMONSTRADA. CONFIGURADO DANO MATERIAL
E MORAL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6522909. Contrarrazões Id. 6522913, estando o Recorrido assistido de advogados desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço
parcialmente
do Recurso Inominado interposto pelo
Requerido

(I
d
.
65229
09).
Não conheço dos tópicos 15 e 16 do recurso, por inovação recursal e preclusão. O boletim de ocorrência foi juntado pelo autor na exordial, portanto, era ônus do Requerido impugná-lo em contestação, não podendo agora, em sede recursal, refutá-lo e ainda inovar na tese, razão pela qual acolho a preliminar de inovação recursal arguida pelo recorrido.

C
oncedo
ao Requerido
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois o contexto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão, sendo que
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC,
razão pela qual rejeito a preli
mi
nar de deserção arguida pelo Recorrido.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
. 6522906), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, CONDENO o requerido EDUARDO PEREIRA DA SILVA a: A) PAGAR ao autor o valor de R$ 9.906,00 (nove mil, novecentos e seis reais), a título de indenização por danos materiais, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde o evento danoso; B) PAGAR o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.”

Trata-se de ação de danos materiais c/c danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima, sob argumento de que, por volta das 18:30, na estrada de acesso ao Córrego Chumbado, próximo a um ponto de ônibus de sobradinho, Zona Rural Sooretama, o veículo do autor seguia sentido Sobradinho, em via reta, estrada comum (de chão), quando colidiu na parte traseira do trator de cor azul marca New Holland modelo TT 4030, de propriedade do requerido, que estava parado na via sem nenhuma sinalização devido a defeito mecânico. O requerido deixou seu veículo trator parado no leito viário, aguardando outro trator para rebocá-lo, sem sinalizar a via conforme preceitua o art. 46 do CTB. O trator não possuía nenhuma luz refletora e o local do acidente é desprovido de luz artificial, quando já estava anoitecendo. Foi realizado Boletim de Ocorrência no local do fato por agente público. Após a colisão, o autor e o passageiro ficaram feridos, necessitando de atendimento médico, sendo na ocasião chamado o SAMU. O autor sofreu ferimento na altura da testa e seu veículo avarias graves em toda a sua parte frontal, não sendo possível o uso até o consert
o.
Tentou resolver o problema amistosamente, mas sem êxito.
Requereu pagamento de danos materiais, referente ao conserto, e danos morais
.

Em suma, o magistrado de piso acolheu os pedidos da exordial, pois o acidente ocorreu por culpa do Requerido, por não ter sinalizado o veículo com defeito. A estrada não tinha sinalização e estava escurecendo, então a sinalização era fundamental para evitar a colisão. Não há indícios de que o trator estava sendo rebocado, tanto é que estava atravessado na rodovia.

O Recorrente,
em suas razões recursais,
suscita p
reliminar de incompetência dos juizados e, no mérito, alega que as testemunhas não deveriam ter sido ouvidas como informantes, pois primos são parentes de 4º grau. Também alega que: o acidente certamente ocorreu por volta das 17:30, portanto, ainda havia claridade; que as testemunhas do autor não viram o acidente; que o autor podia ter desviado de um trator, mas
provavelmente
estava em alta velocidade;
bem como
houve culpa exclusiva da vítima. Afirma não h
aver
dano moral.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

De igual forma
,
rejeito a tese de
incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes,
não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/
19
95.

DO MÉRITO

Em apartada síntese, o autor trafegava de carro em linha reta junto com passageiro, na estrada de acesso ao Córrego Chumbado, em Sooretama/ES, na zona rural, contudo, colidiu com um trator do Recorrido.

O autor alega que a estrada não tinha iluminação, o trator não tinha farol e estava parado bem como estava escurecendo, pois era por volta das 18:30. Como também não havia identificação de que o veículo estava parado, o Recorrido acabou colidindo com a traseira do trator.

Por sua vez, o Recorrido afirmou que a colisão foi por volta de 17:30, mas ainda estava claro. O trator já estava sendo removido, por isso não havia necessidade de identificação. Além disso, o Recorrente provavelmente estava em alta velocidade, pois era possível desviar do veículo.

Quanto à valoração da prova testemunhal, assiste razão ao Recorrente. O art. 447, §2º, I do CPC somente incluiu no rol de impedimento o parente em linha colateral até o terceiro grau, sendo que primos são parentes de 4º grau. Logo, não há impedimento ao seu testemunho,
devendo os depoimentos das duas testemunhas do Recorrente/Requerido serem valorados.

No caso dos autos, as duas testemunhas
do autor não presenciaram o acidente, mas chegaram logo depois. Ambas afirmaram que o trator estava parado. A primeira testemunha autoral, Sr. Edmar, disse que o acidente ocorreu por volta das 18:30 e chegou uns 03 minutos depois, após ouvir o impacto (01min37seg – link 2
1
da Certidão Id. 6522887).
Também disse que o trator estava parado e não ia ser rebocado no momento (04min:23seg
– link 2 da Certidão Id. 6522887
).

A
segunda testemunha autoral, Sra. Solange, disse que chegou no local em cerca de 05 minutos após ouvir o barulho (03min:30seg
– link
3
2
da Certidão Id. 6522887
).
Disse que estava escurecendo e que o acidente ocorreu por volta de “cinco e pouco”, mas não tem certeza, pois não viu a hora (05min07seg
– link
3
da Certidão Id. 6522887
).

P
or sua vez, as testemunhas do réu disseram que o trator estava sendo rebocado e o dia ainda estava claro. A primeira testemunha do réu,
Sr. Elimar,
disse que o acidente ocorreu entre 17:30 e 18:00 (01min15seg – link 4
3
da Certidão Id.
6522887
)
e que estava indo em direção ao acidente de moto.
Teve visão do trator e estava sendo rebocado por outro trator que tinha iluminação.
Disse que o autor simplesmente bateu.
Estava escurecendo, mas ainda tinha visibilidade.
Afirmou que a polícia chegou logo depois no local
do acidente
(0
3
min
21
seg – link 4 da Certidão Id.
6522887
).

A segunda testemunha do requerido, Sr. Wesley,
disse que o trator estava sendo rebocado por outro trator, o autor veio com farol fraco e bateu no trator (02
min
:58
seg – link 5
4
da Certidão Id.
6522887
) A testemunha estava dirigindo o trator que estava sendo rebocado e o Requerido estava dirigindo o trator
da frente
que estava rebocando.
Disse que o autor, com o impacto, empurrou o trator para o lado d
o pé
de café.
O acidente ocorreu entre 17:30 e 18:00 e estava começando a escurecer,
mas ainda estava claro,
e quando a ambulância cheg
ou
começou a escurecer.

Como se vê, a prova testemunhal foi de certa forma dividida, com as testemunhas autorais confirmando a tese autoral e as testemunhas da ré confirmando a tese do Requerido.

Ocorre que no
Boletim de Ocorrência de ID 6522818,
elaborado
pela Polícia Militar, que esteve presente no local do acidente, foi registrado
o seguinte:

“
quanto ao trator, formos informado pela testemunha Wesley Gama Rodrigues,
que o trator
que o senhor Onofre colidiu, havia apresentado problemas mecânicos e seria rebocado por um outro trator que estava no local, conforme infor
m
ação confirmada pelo senhor Eduardo Pereira da Silva, o qual se apresentou como responsável pelo trator de cor amarela (Valmet – 68 especial) que estava a frente do trator azul com problemas mecânico” (sic)

Em nenhum momento foi relatado que o trator estava sendo rebocado no momento do acidente, além disso, as declarações foram apresentadas pelo próprio Re
corrente
, Sr. Eduardo, e pelo Sr. Wesley, segunda testemunha d
ele
.
A
demais
, o Boletim foi confeccionado por volta das 18:30, horário no qual o dia já está escuro, sendo que a segunda testemunha do réu, Sr. Elimar, a
firmou que a polícia chegou logo depois
do acidente
(0
3
min
21
seg – link 4 da Certidão Id.
6522887
).
A foto Id. 6522819 - Pág. 1 e o vídeo Id. 6522819
também
mostra
m
o local escuro, sendo que na foto
há um
policial militar.

A estrada e o trator no qual o autor colidiu não tinham iluminação, isso é fato incontroverso. Entendo que a falta de sinalização por parte do Requerido, ora Recorrente, causou o acidente.

R
essalta-se
que o
Código de Trânsito Brasileiro determina aos condutores
que sinalizem o local, em caso de imobilização do veículo
.
Veja-se: “
Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
”

É cediço que há presunção de culpa do condutor que colide com a traseira do veículo que vai à sua frente, pois há dever de manter uma distância frontal adequada. Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser relativizada quando o veículo da frente estiver parado na pista, em local que não permita visualização com antecedência, especialmente quando não houver sinalização obrigatória de imobilização, caso dos autos. O fato de o Recorrente não se atentar ao que determina o CTB, isto é, priorizando a segurança, ocasiona prática de ato imprudente, configurando o dano devido à ausência de cautela.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE MOTOCICLETA EM TRASEIRA DE MAQUINÁRIO REBOCADO POR TRATOR. VEÍCULO AGRÍCOLA QUE TRANSITAVA NA VIA, EM PERÍODO NOTURNO, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. CULPA DEMONSTRADA. AUTOR QUE SOFREU FERIMENTOS GRAVES, RESTANDO PARAPLÉGICO. SEQUELAS PERMANENTES. DANOS MORAL E ESTÉTICO PRESENTES. MONTANTE REPARATÓRIO (R$40.000,00 PARA CADA ESPÉCIE DE LESÃO IMATERIAL) ADEQUADO AO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. PENSÃO MENSAL. MONTANTE FIXADO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03090276920168240020, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 09/03/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO PARADO NA PISTA DE RODAGEM SEM SINALIZAÇÃO. O dever de manter distância de segurança frontal, previsto no art. 29, inc. II, do CTB, refere-se a veículos em circulação, não ensejando presunção de culpa de motorista de veículo que colide com traseira de outro que se encontre parado na pista de rodagem, em ponto que não permita visualização com antecedência, mormente quando não providenciada sinalização obrigatória de imobilização. (TJ-MG - AC: 10000205593254001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA MUNICIPALIDADE. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PARTICULAR PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA ELIDIDA. SINALIZAÇÃO INADEQUADA. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PARADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É relativa a presunção de culpa do condutor que colide com a traseira do veículo que vai à sua frente, podendo ser elidida quando demonstrado que o acidente decorreu de fato de terceiro ou do condutor do veículo abalroado. 2. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran ( CTB, art. 46).3. A empresa proprietária de veículo parado em via de rolamento sem a sinalização adequada, é responsável pelo acidente decorrente da conduta negligente do seu preposto.4. Sentença mantida. Apelo desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJPR - 2ª C.Cível - 0025778-33.2015.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 09.05.2022) (TJ-PR - APL: 00257783320158160031 Guarapuava 0025778-33.2015.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, é possível colher que o recorrido/autor logrou êxito em evidenciar que o acidente poderia ter sido evitado se o recorrente tivesse sinalizado a via, cumprido o que preconiza o art. 373, I do CPC.

Assim,
vota-se pela manutenção
da sentença que determinou o pagamento de danos materiais ao autor, referente ao conserto do veículo
.

De outra quadra,
quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois
nota-se que a conduta d
o
requerid
o
provocou constrangimento ao autor, diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral que ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento
.
Assim,

vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 a título de dano moral, razão pela qual
mantenho a sentença
em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

parcialmente

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

o
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)